Tribunal: TCU
Processo: 037.015/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10745/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, e de acordo com as informações constantes das instruções e pronunciamentos da SecexDefesa às peças 13 a 15 destes autos e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 16), em: com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, que sejam julgadas regulares as contas dos Srs. Alexandre José Barreto de Mattos (CPF XXX.891.217-XX), Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior (CPF XXX.593.277-XX), Celso Luiz Nazareth (CPF XXX.244.307-XX), Eduardo Bacellar Leal Ferreira (CPF XXX.598.977-XX), Ilques Barbosa Junior (CPF XXX.560.527-XX), Leonardo Puntel (CPF XXX.242.037-XX), Liseo Zampronio (CPF XXX.466.507-XX), Luiz Henrique Caroli (CPF XXX.211.587-XX), Marcos Sampaio Olsen (CPF XXX.695.997-XX), Paulo Cezar de Quadros Kuster (CPF XXX.466.097-XX), Sérgio Roberto Fernandes dos Santos (CPF XXX.549.897-XX), dando-lhes quitação plena; e dar ciência deste Acórdão, acompanhado de cópia da instrução à peça 13 e do parecer do Ministério Público junto ao TCU à peça 16, ao Comando da Marinha do Brasil e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 037.015/2019-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Alexandre José Barreto de Mattos (XXX.891.217-XX); Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior (XXX.593.277-XX); Celso Luiz Nazareth (XXX.244.307-XX); Eduardo Bacellar Leal Ferreira (XXX.598.977-XX); Ilques Barbosa Junior (XXX.560.527-XX); Leonardo Puntel (XXX.242.037-XX); Liseo Zampronio (XXX.466.507-XX); Luiz Henrique Caroli (XXX.211.587-XX); Marcos Sampaio Olsen (XXX.695.997-XX); Paulo Cezar de Quadros Kuster (XXX.466.097-XX); Sérgio Roberto Fernandes dos Santos (XXX.549.897-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há.